Tribunal: TJSP
Processo: 1006023-45.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Pretensão resolutória do contrato julgada procedente – Julgamento antecipado da lide que importou em cerceamento da defesa do réu – Apelação provida para anular o processo desde a sentença, de modo a que outra seja proferida depois de oportunizada a dilação probatória pretendida.